Tribunal: STF
Processo: ARE 1133632
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão do relator que nega seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal (Art. 21, § 1º, do RISTF). Validade. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Art. 1.021, § 1º, do CPC). 5. Responsabilidade objetiva do Município. Verificação dos elementos configuradores. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. Repercussão geral rejeitada no tema 655 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 743.771). 8. Inovação recursal em agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.